Tribunal: TJES
Processo: 5012132-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012132-26.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: APARECIDA DE FATIMA MURTA PINTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
APARECIDA DE FÁTIMA MURTA PINTO
, em face da r. sentença proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da presente ação de retificação de registro, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões acostadas no ID 3832329, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)

“
segundo o histórico da internação e prontuários médicos, anexados na petição inicial, o falecimento de Solon Conceição Pinto ocorreu em razão da neoplasia maligna da coluna vertebral. Ou seja, a COVID-19 não foi a causa do falecimento, muito menos a
'
suspeita de COVID-19
'
, posto que esta não foi sequer confirmada
”
;
(ii)

“
os registros oficiais sobre a causa da morte de Solon Conceição Pinto não guardam correspondência com a realidade, impondo-se, em consequência, a retificação do seu assento de óbito, a fim de nele constar os fatos tal qual ocorreram, o que significa nela deve constar como causa da morte apenas a enfermidade neoplasia maligna da coluna vertebral
”
;
(iii)
“
a prova documental anexada à petição inicial é suficiente para a retificação do assento de óbito e demonstra cabalmente o direito da apelante, de forma que é imperioso concluir pela procedência do pedido. Conforme relatado acima, durante a internação de Solon Conceição Pinto, apenas em uma ocasião foi cogitada a infecção de COVID-19. Nesta, foi feita a colheita de material para exame de COVID-19, porém o resultado do exame foi inconclusivo, conforme documento no ID n. 8969758”.

Pretende a apelante a retificação da certidão de óbito do Sr. Solon Conceição Pinto para que seja excluído do assentamento como causa da morte, a “suspeita de COVID”, mantendo-se apenas “neoplasia maligna”.

Com efeito, dispõe o art. 109, da Lei n. 6.015/73 que tutela os registros públicos que
“quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”

No caso concreto, extrai-se da certidão de óbito colacionada no ID 3832270 que constou do registro a averbação de causa da morte do Sr. Solon Conceição Pinto, por
“
neoplasia maligna da coluna vertebral, suspeita de COVID
”.

Sustenta a autora/apelante que o falecido teria falecido unicamente em razão do quadro de neoplasia maligna, não havendo nenhuma comprovação em relação a COVID-19.

Contudo, contrariamente ao alegado pela parte autora, tal como bem observado pelo magistrado de singela instância:

[...] Dos documentos comprobatórios trazidos aos autos, observa-se que Solon Conceição Pinto era portador de neoplasia maligna da coluna vertebral (CID: C412), sendo encaminhado para internação em 05/05/2020, com quadro estável.

Na ficha “evolução médica” do dia 15/05/2020 acostada ao ID 8969758 – fl.7, constou informação “Pct com sintomas gripais – dessaturação, dispneia leve. cd:
suspeita de COVID, transferir para isolamento, protocolo de COVID (...)”.

Outrossim, no formulário de evolução de enfermagem, emitido na mesma data, consta solicitação de transferência para leito de isolamento devido a suspeita de COVID-19 (ID 8969758 – fl. 8).

No documento de ID 8969753 – fl. 1, elaborado no dia 16/05/2020, o paciente foi submetido a coleta Swab para influenza e Covid-19, vindo a falecer em 22/05/2020 (ficha de evolução médica acostada ao ID 8969588 – fl. 18).

Não se pode olvidar, que o resumo da alta datado do dia 22/05/2020, consignou como CID do óbito, como Neoplasia Maligna da Coluna Vertebral (ID 8969586 – fl. 1).

Entrementes, necessário ressaltar, que a certidão de óbito é elaborada com base na declaração de óbito, pelo qual se comprova o falecimento do indivíduo, bem como a causa da morte.

In casu,

não obstante a autora sustente em sua inicial, resultado inconclusivo para COVID-19, não é possível aferir com base nos documentos colacionados, qualquer resultado que corrobore, o ora alegado, embora conste no ID 8969758 – fl. 12, a coleta para realização do exame, o mesmo não foi possível devido “amostra imprópria para análise solicitada”.

Vale registrar ainda, que quando da data de perecimento do de cujus, a ficha de evolução de enfermagem emitida às 13h21min, constava informação “(...) Acompanhar PCR para covid19” (ID 8969588 – fl. 9), em que se pressupõe consectariamente a ausência de resultado de tal exame.

Outrossim,
a declaração de óbito acostada ao ID 13891060, indica no campo “outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima. Suspeita de Covid”
.

Note-se, pois, que a Certidão de Óbito não se encontra em descompasso com os fatos ocorridos, mormente porque os prontuários médicos demonstram que à época da morte, existia de fato, suspeita de COVID, sendo essa circunstância considerada como causa secundária na declaração de óbito que embasou a confecção do documento oficial que se pretende retificar.

Assim, em que pese a pretensão autoral de alteração da causa de morte averbada na certidão de óbito, tem-se que não foram apresentados documentos seguros a demonstrar a existência de equívoco na certidão de óbito, aptos a justificar a retificação pretendida.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

AÇÃO RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Alegação de que sua genitora, antes do óbito, teria apresentado sintomas que entende se assemelharem a quadros de AVC, mas não de COVID-19. Resultado de exame “não detectável” após o falecimento. Certidão de Óbito em que constou “insuficiência respiratória aguda, contato com exposição a doença transmissível não especificada”, inexistindo expressa alusão ao COVID-19. Interessada que foi internada junto ao nosocômio com relato de síndrome gripal. Não demonstração de erro do registro para retificação pelo artigo 109, da Lei 6.015/1973. Parecer do i. Ministério Público, na origem, pela improcedência, e da d. Procuradoria pelo desprovimento do recurso. Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. TJSP - ApCiv 1000314-13.2022.8.26.0048 - 2ª Câmara de Direito Privado - j. 23/10/2022 - julgado por Maria Salete Corrêa Dias - DJe 23/10/2022)

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Certidão de óbito Sentença de improcedência Insurgência do autor Alegação de erro no registro da Covid-19 como causa da morte, em razão da existência de resultado negativo do exame RT-PCR - Desacolhimento Hipótese em que a Insuficiência Respiratória Aguda também foi uma das causas da morte que constaram da declaração de óbito Diagnóstico compatível com Covid-19 Além disso, em caso de resultado negativo, há necessidade de repetição do exame para afastar o diagnóstico da doença, não sendo suficiente um único resultado negativo Autor não provou repetição do exame, ônus que lhe incumbia - Ausência da declaração do médico atestando que a Covid-19 não foi a causa da morte Erro no registro não comprovado - Inviável a retificação fundada no art. 109 da Lei nº 6.015/1973 (LGL\1973\14) Precedentes jurisprudenciais Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1001376-35.2021.8.26.0368; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/03/2022; Data de Registro: 11/03/2022)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Sem honorários.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: REGISTROS PÚBLICOS
–
PROCESSO CIVIL –

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO

–

SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
–
RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO
–
CAUSA MORTIS QUE TAMBÉM CONSTA COMO “SUSPEITA DE COVID” - PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE DEMONSTRAM A FIDEDIGNIDADE DO REGISTRO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

1.
Dispõe o art. 109, da Lei n. 6.015/73 que tutela os registros públicos que
“quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”
No caso concreto, extrai-se da certidão de óbito colacionada no ID 3832270 que constou do registro a averbação de causa da morte do Sr. Solon Conceição Pinto, por
“
neoplasia maligna da coluna vertebral, suspeita de COVID
”.

2.
No caso concreto, nota-se que a Certidão de Óbito não se encontra em descompasso com os fatos ocorridos, mormente porque os prontuários médicos demonstram que à época da morte, existia de fato, suspeita de COVID, sendo essa circunstância considerada como causa secundária na declaração de óbito que embasou a confecção do documento oficial que se pretende retificar.

3.
Assim, em que pese a pretensão autoral de alteração da causa de morte averbada na certidão de óbito, tem-se que não foram apresentados documentos seguros a demonstrar a existência de equívoco na certidão de óbito, aptos a justificar a retificação pretendida.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Eminente Relatora.